Tribunal: TJMT
Processo: 0008369-33.2015.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008369-33.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que,

na fixação da
indenização
por
danos
morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a
indenização
e, de outro, haja efetiva compensação pelos
danos
morais experimentados por aquele que fora lesado.
(STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

2. Em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008369-33.2015.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIO CESAR DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
Mario Cesar da Cruz
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para:

1)
Determinar
aos requeridos abster-se de qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, com a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada;

2)
Condenar
o requerido, a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 50.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 168413157), o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, ressaltando que, o
quantum
fixado à título de indenização não corresponde ao que é necessário para a efetiva reparação dos danos causados ao meio ambiente, sobretudo por se tratar de área de grande extensão, de mais de 1.400 hectares
.

Ressalta, ainda, que, o valor da indenização está muito aquém da quantia aplicada em sede de multa administrativa, que é
de R$ 2.101.500,00 (dois milhões, cento e um mil e quinhentos reais), em razão do fato ilícito promovido em desfavor do meio ambiente.

Assevera, à título hipotético, com base em estudos promovidos pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária – IMEA, que,
o lucro auferido pela parte Requerida sem obedecer a legislação ambiental,
utilizando os 1.401 hectares ilegalmente explorados, seria de aproximadamente R$ 13.225.440,00 (treze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) por safra de soja e, ainda, poderia faturar aproximadamente R$ 8.406.000,00 (oito milhões e quatrocentos e seis mil reais) por safra de milho; situação, que em seu entendimento, justificaria a condenação ao pagamento de quantum indenizatório superior ao fixado na sentença.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença,
a fim de majorar o valor fixado a título de indenização em razão do dano moral difuso, para
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
,
acrescido de correção monetária e juros legais de mora.

A certidão de ID n. 168413159 atesta a tempestividade recursal e a certidão colacionada no ID n. 168757682 atesta que a parte recorrente é dispensada de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, § 1o, do CPC e art. 73, § 1o, do Regimento Interno do TJMT.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública Estadual por negativa geral no ID n. 168413161, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 174011162, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
Mario Cesar da Cruz
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para:

1)
Determinar
aos requeridos abster-se de qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do IBAMA, com a aprovação do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada;

2)
Condenar
o requerido, a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 50.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A
Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Mario Cesar da Cruz, objetivando a responsabilização por dano ambiental, em decorrência da autuação por fiscais do IBAMA em 12/6/2004, pela prática de desmatamento ilegal de 1.401 hectares de área de reserva legal, em área de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, na área rural denominada Fazenda Mariana I, localizada no Município de Santa Carmem/MT, de propriedade do Apelado.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 168412397), condenando o Apelado, a além de se abster de praticar qualquer degradação ambiental, a promover a reparação do dano ambiental e a pagar indenização por dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao fixar o quantum indenizatório o Juiz a quo consignou que,
ve
rificado que o dano ambiental provocado é de grande proporção, mais de mil hectares de área de reserva legal foram desmatados. Por sua vez, a culpa do requerido é intensa, na medida em que são pessoas com experiência no ramo da agricultura/pecuária, pelo que tinham plena ciência de suas ilicitudes, agindo com o único propósito de obter ganhos financeiros, em detrimento do direito subjetivo da coletividade a um meio ambiente equilibrado e saudável.

Destacou, ainda, que,
considerando a gravidade da infração cometida, a quantidade de área desmatada irregularmente, o impacto no seio da sociedade formalizado administrativamente, bem como considerando o montante perseguido pelo Ministério Público na exordial, razoável fixar o valor de R$ 50.000,00 a título de reparação moral.

Pois bem.

Como se sabe,
a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual
aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

Destaca-se, ainda, que,
a reparação integral do dano ao meio ambiente compreende não somente o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também os denominados “danos interinos”, podendo
ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, consoante dispõe o art. 3o da Lei n. 7.347/85.

Veja-se:

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que,

na fixação da
indenização
por
danos
morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a
indenização
e, de outro, haja efetiva compensação pelos
danos
morais experimentados por aquele que fora lesado.
(STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

Sendo assim, a fixação do quantum indenizatório está ao arbítrio prudente do julgador, subjetivamente adotado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o Magistrado deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar para a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

Reflexamente, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Após detida análise dos autos em apreço, entendo que razão não assiste ao Apelante, porquanto, em que
pesem os argumentos apresentados, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições e/ou em valor hipotético, mas, conforme anteriormente ressaltado deve-se medir o quantum pela extensão ou repercussão do dano ou prejuízo.

In casu
, observa-se que, a sentença recorrida observou os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois, levando em consideração a
gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do Apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental arbitrou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais coletivos,

que ao meu sentir, se revela adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Ressalto, outrossim, que, em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa.

Acerca da independência das instâncias de responsabilização por dano ao meio ambiente, eis o julgado desta egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
- REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO.

1. Dano ambiental provocado por terceiro.

2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ.

3.
A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil
.

4. Regeneração natural da área degradada.

5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano.

6. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10001902720198110024 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022). [Destaquei]

Assim, impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023